Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-23.2018.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001202-23.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZUCARMO SANTANA DIAS DA SILVA - CPF: 029.116.178-27 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES E PROVAS E DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DO DIREITO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando apenas em sede de embargos se colaciona documento que deveria ter instruído a inicial.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

;

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso da parte promovida e julgaram improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que não houve a comprovação dos elementos mínimos de direito quanto à propriedade e quanto ao furto da arma de fogo.

Alegou que o voto e o acórdão são omissos, pois houve erro de premissa, haja vista que apenas declinou na inicial que é policial militar, porém não informou que a arma furtada pertencia à corporação. Alegou que a arma furtada era de sua propriedade, e não da corporação, de modo que não tinha a obrigação de comunica-la sobre o furto, como constou no voto. Alegou contradição porque houve sim reclamação administrativa ao segurança, o qual fora identificado na inicial.

Requereu o acolhimento dos embargos para modificar o voto proferido.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Inicialmente, destaco que a improcedência da pretensão inicial fora embasada em vários fundamentos, os quais foram devidamente expostos, conforme íntegra do voto que cito:

O caso posto a julgamento se trata de pedido de indenização por dano material e moral decorrente do furto de uma arma de fogo do interior do veículo deixado em estacionamento durante o período de compra no estabelecimento comercial da parte promovida, ora Recorrente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial ante a falta de comprovação dos elementos mínimos de direito, os quais representam fatos constitutivos, cujo ônus de comprovação é da parte promovente, ora Recorrente, não admitindo inversão do ônus da prova.

Primeiramente, destaco que o Boletim de Ocorrência fora registrado no dia 13/07/2018 relatando suposto furto da arma de fogo nesta mesma data, porém a data do fato exposta na inicial é o dia 13/08/2018. A despeito disso, e considerando a possibilidade de erro material, destaco que a parte promovente não comprova a propriedade da arma que alega ter sido furtada, pois não junta qualquer documento que comprove sua posse, nem antes e nem depois do fato.

Muito bem esclarece a parte Recorrente que a parte promovente, ora Recorrida, alega que estava na posse de arma da corporação, no entanto não comprova qualquer registro do furto e nem comunicado ou providências de praxe junto à Polícia Militar, conforme trecho do recurso que cito:

Há nos autos tão juntada de um ORÇAMENTO POSTERIOR AO FATO.

O ônus de provar a existência anterior ao fato dos bens supostamente furtados e de seus valores é do Recorrido, no entanto, não se desincumbiu de tal ônus, sendo assim, não faz jus ao ressarcimento.

Ademais, não há qualquer prova se a referida arma foi adquirida pelo Recorrido, já que não há Nota Fiscal de Compra ou se é acautelada pela Policia Militar, visto que NÃO há qualquer comprovação de baixa da arma junto a Policia Militar.

Perceba-se que indicações como está, só demonstram a frágeis alegações do Recorrente, tratando-se apenas de conjecturas e vãs alegações desferidas ao léu.

Ora, se a parte promovente, ora Recorrida, estava na posse de armamento da corporação, deveria comprovar tal fato, bem como comprovar que informou a corporação, o que não fez. Não há prova, pois, propriedade da arma e nem que a parte promovente, ora Recorrida, estaria na posse da mesma quando do suposto furto.

Ainda, destaco que não há elementos de provas outros que embasem a existência do alegado fato, pois apenas registrou um Boletim de Ocorrência e não há prova das alegadas reclamações administrativas. Não comprovou que acionou os seguranças ou a gerencia no momento do alegado furto, pois poderia ter feito constar tal fato no livro de registros ou ocorrências diárias.

Não há prova de que reclamou administrativamente ou que notificou extrajudicialmente o estabelecimento, seja para pleitear o ressarcimento, seja para solicitar as imagens das câmeras de segurança. Sequer fotos há no processo.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

As provas produzidas são frágeis por demais para ensejar a responsabilização material e moral pretendidas, razão pela qual a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Pelos fundamentos acima expostos, ressai que em nenhum momento esta magistrada fundamentou que a arma era da corporação, tendo apenas citado trecho do recurso inominado da promovida nesse sentido, bem como justificou na sentença que não houve comprovação da propriedade da arma, conforme trecho que cito:

A despeito disso, e considerando a possibilidade de erro material, destaco que a parte promovente
não comprova a propriedade da arma que alega ter sido furtada
, pois não junta qualquer documento que comprove sua posse, nem antes e nem depois do fato.

Com a inicial, houve a juntada de um orçamento e um documento de aquisição de uma arma após os fatos e não o documento que comprove a propriedade da arma que teria sido furtada. No corpo da petição que opôs embargos declaratórios junta um documento de registro da arma junto à corporação no ano de 2014, documento este que não fora apresentado com a inicial e não altera o teor do julgamento, por conta dos vários outros fundamentos utilizados por esta magistrada para julgar improcedente a pretensão inicial, os quais não foram atacados.

Ainda, a parte promovente, ora Embargante, alega que reclamou administrativamente com o segurança chamado Fábio, o qual sequer é identificado com o nome completo para sua individualização. Aliás, esta magistrada justificou que em casos como este, não é crível que não tenha havido registro em livro de ocorrências, notificação extrajudicial do estabelecimento, envio de e-mail ou outra forma de reclamação que pudesse haver registro, de modo que não há se falar em omissão ou contradição.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021